Tribunal: TJDFT
Processo: 0702054-23.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-04-26
Data de publicação: 2023-05-29

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO. JULGAMENTO CONJUNTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SÁUDE. CIRURGIA PLÁSTICA REPARADORA PÓS-BARIÁTRICA. RECONSTRUÇÃO MAMÁRIA BILATERAL COM PRÓTESES E CORREÇÃO DE LIPODOSTROFIA BRAQUIAL. TEMA 1.069 DO STJ. TUTELA DE URGÊNCIA. EXCEÇÃO. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. ARTIGO 300 DO CPC. AUSÊNCIA DO RISCO DE DANO IRREPARÁVEL OU DE DIFÍCIL REPARAÇÃO OU PREJUÍZO AO RESULTADO ÚTIL DO PROCESSO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA.

1. O colendo Superior Tribunal de Justiça afetou os Recursos Especiais n. 1.870.834/SP e 1.872.321/SP (Tema 1.069) à sistemática dos recursos repetitivos, determinando a suspensão do processamento de todos os processos pendentes, individuais ou coletivos, que versem acerca da obrigatoriedade de custeio, pelo plano de saúde, de cirurgias plásticas em paciente pós-cirurgia bariátrica e tramitem no território nacional (art. 1.037, II, do CPC/2015), excetuada a concessão de tutelas provisórias de urgência, quando presentes seus requisitos.

2. A tutela provisória de urgência é instituto que permite a efetivação, de modo célere e eficaz, da proteção dos direitos pleiteados na petição inicial.2.1. A concessão está condicionada à demonstração de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, conforme disposto no artigo 300 do Código de Processo Civil.

3. Os requisitos do perigo de dano e da probabilidade do direito devem estar presentes para o deferimento da tutela antecipada, de modo que, uma vez ausentes os elementos caracterizadores da urgência da pretensão da parte autora e inexistente o perigo de dano concreto à sua vida ou à sua integridade física ou psicológica, não há justificativa para a concessão do provimento favorável à realização das cirurgias plásticas reparadora pós-bariátrica em sede liminar. 3.1. Necessária a instrução probatória para a elucidação dos fatos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.

4. Agravo de instrumento conhecido e não provido. Agravo interno julgado prejudicado.